Tribunal: STF
Processo: ARE 916284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. 3. Alegação de incompetência. Necessidade de revolvimento da legislação local – Constituição do Estado de São Paulo. Impossibilidade. Precedentes. Incidência do Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.